Tribunal: STF
Processo: AI 606603
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RECURSOS TRABALHISTAS. PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMPREGADA
   DE EMPRESA PÚBLICA. DISPENSA IMOTIVADA. POSSIBILIDADE.
I - A
   jurisprudência da Corte é a de que o debate acerca dos
   pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas torna
   inviável o recurso extraordinário, por envolver questões de
   caráter infraconstitucional.
II - Esta Corte já firmou
   entendimento no sentido de que não viola o disposto no art. 37,
   caput e II, da Constituição Federal, a aplicação de normas de
   dispensa trabalhista aos empregados de empresas públicas e
   sociedades de economia mista.
III - Inexistência de novos
   argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão
   atacada.
 IV - Agravo regimental improvido.